Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
2. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando que a declaração de pobreza é suficiente e que houve excesso de formalismo na exigência de documentos.
3. Afirma violação ao direito de acesso à justiça e requer a concessão do benefício, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, é suficiente para concessão da gratuidade de justiça.
II. Verificar se houve excesso de formalismo na exigência de documentos comprobatórios da condição econômica.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.
2. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade.
3. Havendo indícios nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, é legítima a exigência de documentos complementares.
4. O agravante foi intimado para apresentar comprovação adequada de sua condição financeira, mas não atendeu integralmente à determinação judicial.
5. Os documentos juntados são insuficientes, pois não abrangem período apto à verificação da real capacidade econômica.
6. A ausência de declaração de imposto de renda e de extratos bancários completos impede a aferição da alegada hipossuficiência.
7. Elementos dos autos indicam renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00, como servidor público, além de exercer profissionalmente a advocacia.
8. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão do benefício.
9. Inexistem elementos que evidenciem probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, razão pela qual se indefere o efeito suspensivo.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
Tese:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando ausentes documentos mínimos ou presentes indícios de capacidade econômica.
2. É legítima a exigência de comprovação documental da insuficiência de recursos quando houver dúvida fundada sobre a condição financeira da parte.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
– Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
– Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.021 e 101, § 2o.
– Regimento Interno do TJDFT, art. 265.